Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-18.2013.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002978-18.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SINVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.776.011-40 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA - CPF: 053.305.661-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002978-18.2013.8.11.0064

APELANTE: SINVALDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO COACUSADO, ALIADAS AOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“MOTIVOS”, “CONSEQUÊNCIAS” E “NATUREZA” DAS DROGAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA A VETORIAL CONTIDA NO ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006 – DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA AJUSTADA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO UTILIZADO PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –

MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, ALIADA À REINCIDÊNCIA DO RÉU – PRETENSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRERROGATIVA CONCEDIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL EM VIGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

A despeito do reajustamento da reprimenda [fixada em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão], o
quantum
final, somado à existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do acusado, não autorizam a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado [CP, art. 33, §§2
o
, “b” e 3
o
].

O pedido de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista a concessão da liberdade pelo juiz singular antes da prolação da sentença condenatória, aliado ao fato de inexistir nos autos decreto de prisão cautelar vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002978-18.2013.8.11.0064

APELANTE:
SINVALDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por SINVALDO FERREIRA DE SOUZA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 2978-18.2013.811.0064 – Código 612498), que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A defesa assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para a condenação, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Consigna, ainda, que a falta de apreensão de instrumentos ou petrechos voltados à traficância, indicam sua condição de usuário de drogas.

Subsidiariamente, busca:
1)
a revisão da reprimenda basilar, porque as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma inidônea;
2)
a redução da pena de multa, porquanto a sanção foi estabelecida em patamar exacerbado e o apelante não possui condições financeiras para arcar com seu pagamento;
3)
a substituição do regime fechado pelo semiaberto, por ser o “
mais justo e adequado ao caso em debate”
.

Ao final, requer seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória [doc. digital n. 65801510].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais atinentes aos “motivos” e às “consequências” do crime, sendo reajustada o
quantum
final da pena [doc. digital n. 65801516].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 72933995].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
SINVALDO FERREIRA DE SOUZA
, a prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] no dia 2 de maio de 2013, por volta das 18h, nas proximidades da Rua Jerônimo da Silva, Jardim das Flores, nas margens do córrego do Macaco, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, os denunciados Leandro Parateco de Oliveira, acompanhado da menor E.G.R. (sua companheira) e SINVALDO FERREIRA DE SOUZA, previamente conluiados e associados de forma permanente e estável, com divisão de condutas e tarefas: traziam consigo e guardavam para fins de entrega a consumo de terceiros – 68 “petecas” [...] de 32g de substância entorpecente popularmente conhecida como Cocaína e 3 porções e 1 tablete com massa bruta de 515g de [...] maconha [...] em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, os policiais militares faziam rondas pelo Bairro Jardim das Flores e visualizaram uma motoneta [...] nas margens de um matagal e verificaram que não possuía a numeração do chassi, tendo então resolvido adentrar no matagal para averiguação, deparando-se com os denunciados às margens de um córrego e ao se aproximarem, viram quando o denunciado SINVALDO dispensou ao chão um pedaço grande de substância aparentando ser maconha. Que realizaram uma revista pessoal no mesmo, sendo encontrado em seu bolso: mais 3 porções de substância aparentando ser maconha e 68 petecas de substância aparentando ser pasta-base de cocaína e, ainda, R$ 91,00 em moeda corrente. Ao revistarem Leandro encontraram com o mesmo 1 porção considerável de substância aparentando ser maconha, já devidamente embalada.

No local se encontrava ainda Arlan Santos Santana e ao ser ouvido na Delegacia de Polícia revelou que estava alí, juntamente com os denunciados, para fazer um ‘teste’ na qualidade do entorpecente e que Leandro e sua companheira estavam ali para adquirirem entorpecente de SINVALDO. Que Arlan afirmou que já havia adquirido dele por diversas vezes.

Afirmou, ainda, que LEANDRO e sua companheira E.G.R. iriam adquirir o entorpecente para depois revender e que os mesmos comercializam entorpecentes pelo preço de R$ 5,00 a porção de maconha e R$ 10,00 o “papelote” de pasta-base de cocaína [...].

Apurou-se também que LEANDRO adulterou sinal identificador de uma motoneta [...] visto que estava com o chassi cortado e, por tal fato a recebeu sabendo ser produto de crime”
(doc. digital n. 65801508).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou SINVALDO FERREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, absolvendo-o da imputação referente ao artigo 35,
caput
, do mesmo diploma legal.

Além disso, desclassificou a imputação atribuída ao coacusado LEANDRO PARATECO OLIVEIRA, do artigo 33 para o 28, da Lei de Drogas, declarando extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva; também o absolveu da prática dos crimes dos artigos 35 da Lei n. 11.343/2006, e 311 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência recursal está centrada no pedido de absolvição, por ausência de provas, de SINVALDO. Quando não, busca a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.342/2006. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, a diminuição da sanção pecuniária, a alteração do regime prisional e a possibilidade de o apelante recorrer em liberdade.

Em relação à tese absolutória quanto à prática do crime de tráfico de drogas, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dele.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar, relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 65801508), laudo definitivo (doc. digital n. 65801510) e pelos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT atestou que se tratavam de “
68 porções de material de tonalidade esbranquiçadas, acondicionadas em fragmentos de plástico translúcido na cor branca, vedadas por fusão [...] com massa bruta de 32g (trinta e duas gramas)”,
apresentando resultado positivo para a presença de
cloridrato de cocaína
, além de
“3 (três) porções de material vegetal prensados, de tonalidade
castanho esverdeada, constituídas por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, envolvido num plástico incolor e 1 (um) tablete de tonalidade marrom, vedado com nó amarrado, apresentando massa líquida de 515g (quinhentos e quinze gramas)”
, com resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L. (maconha)
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
, o policial militar, LEIVA PEREIRA MAGALHÃES, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE ao realizarmos rondas pelo bairro jardim das flores, visualizamos uma motoneta [...] às margens de um matagal; QUE verificamos que o veículo não possuía numeração do chassi; QUE, com isso, adentramos no matagal e visualizamos os suspeitos [...]; QUE ao aproximarmos percebemos que o conduzido SIVALDO jogou um pedaço grande de [...] maconha no chão, momento em que foi determinado que todos permanecessem no local; QUE durante a busca pessoal, localizamos mais 4 porções com SIVALDO e ainda localizamos em seu bolso 68 petecas de [...] cocaína e R$ 91,00 em moeda nacional; QUE também foi localizado com Leandro Parateco uma porção considerável de substância aparentando ser maconha já embalada [...]”
(doc. digital n. 65801508).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA (doc. digital n. 65801508).

As testemunhas, EDNA GUIMARÃES RODRIGUES – convivente do coacusado, LEANDRO –, e ARLAN SANTOS SANTANA, quando auscultados em sede policial relataram que:

“
[...] juntamente com seu companheiro Leandro Parateco de Oliveira foi até o córrego dos macacos para tomar banho, quando também chegou naquele local SINVALDO e Arlan; QUE logo após chegou a Polícia e encontrou a droga apreendida junto com SINVALDO; QUE não sabia que SINVALDO portava aquela quantidade de droga; QUE com seu marido foi encontrado uma porção pequena de maconha que ele tinha adquirido antes dos fatos para uso próprio [...]”
(declarações de EDNA - doc. digital n. 65801508).

“
[...] foi surpreendido no local dos fatos pela polícia militar no momento em que fazia uso de entorpecente do tipo maconha; QUE teria se dirigido ao local dos fatos juntamente com os demais conduzidos [...]; QUE somente os teria acompanhado para um “teste”, para verificar a qualidade do entorpecente; QUE o depoente afirma que o conduzido LEANDRO teria se dirigido ao local juntamente com sua companheira, a menor EDNA para adquirirem entorpecentes do tipo maconha e pasta-base de cocaína do conduzido SINVALDO; QUE o depoente é usuário de drogas há cerca de 2 anos e que nesse período, por diversas vezes, já adquiriu o entorpecente com SINVAL; QUE o depoente afirma que não comercializa entorpecentes e que como dito acima só estava no local para testar o entorpecente que LEANDRO iria adquirir [...]”
(depoimento de ARLAN – doc. digital n. 65801508).

O coacusado, LEANDRO, quando interrogado na Delegacia de Polícia, afirmou que:

“[...] é usuário de drogas, ou seja, maconha; QUE nega ser traficante de entorpecentes e que, na data dos fatos, teria sido surpreendido pela Polícia Militar com uma pequena porção de maconha; QUE o interrogado alega que o referido entorpecente era para consumo próprio e que o restante do entorpecente apreendido é de propriedade do conduzido SINVALDO; QUE foi até o local dos fatos juntamente com sua companheira, a menor EDNA para fazer uso de entorpecentes; QUE, no local, já estava o conduzido ARLAN, sendo que este também teria ido ao local para fazer uso de entorpecentes, visto que é usuário de drogas [...]”
(doc. digital n. 65801508).

Por sua vez, o apelante, SINVALDO, reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 65801508).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, LEIVA, ALBERTO FABIANO, JAILTON NOGUEIRA DE SOUZA, as informantes, EDNA e MARCILENE SANTOS FERREIRA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, LEIVA e ALBERTO FABIANO, ratificaram as declarações prestadas em sede policial, afirmando que realizavam rondas pelo bairro Jardim das Flores, quando avistaram uma motocicleta estacionada próxima a um matagal, em uma região que é bastante frequentada por usuários de entorpecentes. Asseveraram que o veículo chamou a atenção dos policiais porque o chassi dele estava “
cortado
”, dificultando sua identificação. Declararam que ouviram vozes no interior do matagal, razão pela qual adentraram no local e, chegando numa área descampada, cortada por um riacho, visualizaram o apelante e outras pessoas, fazendo uso de entorpecente. Disseram que os suspeitos, ao avistarem os membros da guarnição, tentaram se desfazer do entorpecente, jogando-o no chão; contudo, ALBERTO FABIANO foi enfático ao relatar que foi SINVALDO quem dispensou a maior quantidade, qual seja, o “
tablete
” de maconha que foi localizado pelos policiais. Narraram também que procederam a revista pessoal dos presentes e encontraram outras porções de maconha e pasta-base acondicionada nos bolsos de SINVALDO e LEANDRO, como também uma quantidade de dinheiro em espécie. Por fim, revelaram que as drogas estavam embaladas e acondicionadas em papelotes, prontas para a comercialização (arquivos digitais – nomes das mídias: Testemunha Alberto Fabiano Salles de Oliveira.wmv e Testemunha Leiva Pereira Magalhaes.wmv).

A informante, EDNA, disse ter ido ao riacho com seu convivente, LEANDRO, para tomarem um banho e que, ao chegarem, notaram que SINVALDO e ARLAN já se encontravam no local. A declarante afirmou que ela e seu convivente já conheciam SINVALDO e que frequentavam a residência dele aos finais de semana. Declarou que a droga encontrada pelos policiais pertencia a SINVALDO. Disse que os membros da guarnição também localizaram uma pequena porção de maconha com LEANDRO, mas que a maioria do entorpecente – as petecas contendo pasta-base de cocaína e o restante da maconha – estavam na posse de SINVALDO (arquivo digital – nome do arquivo: Informante Edna Guimaraes Rodrigues.wmv).

MARCILENE, convivente de SINVALDO, informou que tem ciência de que ele utiliza entorpecente e que se conheceram num local frequentado por usuários. Disse que, no dia dos fatos, acompanhou SINVALDO à beira do riacho, onde encontraram LEANDRO. Afirmou que SINVALDO começou a utilizar entorpecente; contudo, teve que ir embora, razão pela qual não presenciou a prisão dele. Asseverou que os R$ 91,00 (noventa e um reais) apreendidos na posse de SINVALDO eram proveniente do trabalho dele. Por fim, confirmou que os policiais encontraram drogas com SINVALDO e LEANDRO, mas que o tablete de 500g (quinhentos gramas) de maconha pertencia ao seu convivente (arquivo digital – nome da mídia: Informante Marcilene Santos Ferreira.wmv).

A testemunha, JAILTON, não acrescentou nada sobre os fatos, limitando-se a narrar sobre o convívio familiar com o coacusado, LEANDRO (arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Jailton Nogueira de Souza.wmv).

LEANDRO disse que conhecia SINVALDO porque ele morava próximo à residência de sua sogra, no bairro Jardim das Flores. Afirmou que, no dia dos fatos, portava 20g (vinte gramas) de maconha e que se dirigiu, junto com sua convivente, EDNA, a um o riacho para tomar banho e consumir a droga. Asseverou que não combinou de encontrar SINVALDO naquela localidade, haja vista que, no momento em que chegou, ele já estava no local com a testemunha, ARLAN. Relatou que não adquiriu droga com o apelante, mas que a comprou próximo ao local onde desempenha suas atividades laborais. Por fim, confirmou que no riacho haviam somente 4 (quatro) pessoas: o próprio declarante, sua convivente, SINVALDO e ARLAN (arquivo digital – nome do arquivo: Interrogatorio Leandro Parateco de Oliveira.wmv).

Em seu interrogatório, SINVALDO negou a prática do tráfico, confirmando que foi preso, junto com LEANDRO, na beira de um córrego, portando pasta-base de cocaína e maconha, mas que as drogas se destinavam ao seu consumo. Asseverou que as adquiriu num bairro próximo, de um indivíduo “
que sempre fica sentado embaixo de uma árvore”
. Afirmou que foi a segunda vez que comprou entorpecente desse rapaz e que pagou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em 68 (sessenta e oito) “petecas” de pasta-base de cocaína e R$ 400,00 (quatrocentos reais) no tablete de maconha. Disse que, de posse das drogas, se dirigiu ao riacho para “
testar a qualidade delas
” e que estava sozinho, fumando um cigarro de maconha, quando ARLAN, LEANDRO e EDNA apareceram; contudo, declarou não ter vendido o entorpecente para nenhum deles. Narrou que estava empregado numa fazenda localizada próxima à divisa do estado do Mato Grosso do Sul, mas que, à época dos fatos, por estar de folga, pegou “
um adiantamento”
com seu patrão e decidiu se deslocar até a cidade de Rondonópolis/MT para adquirir o entorpecente. Verberou que o dinheiro apreendido na sua posse [R$ 91,00 (noventa e um reais)] era o “
que tinha sobrado”
da negociação com o suposto traficante. Relatou ter adquirido grande quantidade de entorpecente porque ficaria trabalhando na fazenda por, aproximadamente, 4 (quatro) meses. Por fim, verbalizou ser usuário de entorpecentes desde os 16 (dezesseis) anos de idade e que, no momento de sua prisão, não portava petrechos condizentes com a destinação para uso próprio (cachimbo, etc.) (arquivos digitais – nomes das mídias: Interrogatorio Sinvaldo Ferreira de Souza.wmv).

Ao contrário do asseverado pela defesa, não há se falar que a prova judicializada é insuficiente para a manutenção do édito condenatório.

A materialidade é incontroversa, uma vez que o laudo pericial n. 3.14.2013.1407-01 atesta que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha (doc. digital n. 65801510).

Do mesmo modo, os elementos colhidos no
iter
processual – notadamente as declarações das testemunhas e informantes, além do depoimento do coacusado, LEANDRO –, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Conforme o apurado no caderno processual, o apelante foi abordado, juntamente com o coacusado, LEANDRO, em uma região bastante conhecida no meio policial por ser um local frequentado por usuários de drogas.

Desde a fase inquisitorial, os policiais afiançaram ter presenciado o momento que SINVALDO tentou se desfazer dos entorpecentes, dispensando o “
tablete
” de maconha no chão, bem como de terem localizado as 68 (sessenta e oito) “
petecas
” de pasta-base de cocaína nos bolsos dele.

Tais fatos também confirmados, especialmente pelas declarações do policial militar, ALBERTO FABIANO.

Além disso, as informantes e o próprio coacusado também narraram em juízo que a totalidade do entorpecente – com exceção das 20g (vinte gramas) encontradas na posse de LEANDRO – pertenciam ao apelante e que ele portava o entorpecente naquela localidade.

Bem se sabe que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão constitui meio de prova idôneo para justificar a condenação, especialmente nos casos em que são corroborados em juízo por outros elementos de prova, produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Muito embora SINVALDO afirme que o dinheiro encontrado na sua posse era proveniente de um adiantamento feito por seu patrão, não foi juntado aos autos nenhuma prova concreta [não arrolou nenhuma testemunha que ateste que ele estava trabalhando no período que antecedeu sua prisão e nem mesmo juntou cópia do recibo de pagamento do seu salário] que permita conclusão diversa de que a quantia apreendida é proveniente do comércio ilícito de drogas.

Ademais, as alegações de que adquiriu grande quantidade de entorpecentes porque trabalhava em local afastado do centro urbano e que só parou no riacho para “
testar o produto”
, também foram rechaçadas pelo juiz singular quando prolatou o édito condenatório,
in

verbis
:

“
E assim afirmo diante das circunstâncias que permeiam os autos em especial pelas suas contradições, visto que ao ser interrogado teria afirmado que adquiriu drogas em quantidade maior em razão de trabalhar em uma fazenda e não vir à cidade todos os finais de semana, inclusive teria dito que trabalhava na “Fazenda Girassol” há 5 meses e recebia em torno de R$ 1.1000,00. Entretanto sua convivente afirmou que este realizava serviços de servente de pedreiro e que, na realidade, Sinvaldo ainda estaria em processo de contratação pela referida fazenda.

Além do mais, parece-me muito fantasiosa a versão do acusado de que estaria no local para testar a qualidade da maconha que teria adquirido. Ora, não fora apreendido nenhum dos apetrechos utilizados para uso de entorpecente, tampouco não me é crível querer acreditar que este estaria testando o entorpecente, visto que se não apresentasse uma boa qualidade iria promover a devolução do “produto”? Solicitar a devolução do dinheiro por ele pago? Ou iria procurar os órgãos de defesa do consumidor?”
(doc. digital n. 65801510).

Não é demais lembrar que o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas não exige, necessariamente, provas da comercialização da substância entorpecente, bastando que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

A condição de usuário invocada pela defesa tampouco autoriza eximir o apelante da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2o, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora o acusado tenha afirmado que é dependente químico, as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão das drogas [
515g
(quinhentos e quinze gramas) de
maconha
e
32g
(trinta e dois gramas) de
cocaína
], além da quantidade de dinheiro sem procedência lícita, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia de entorpecentes,
razão pela qual não há se falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Assim,
comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Em relação à reanálise da dosimetria da pena corpórea e a de multa, o pedido merece parcial provimento.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar em 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por valorar negativamente os “
motivos
”, as “
consequências
” do crime e a “
natureza
” do entorpecente apreendido em poder do réu.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo [...]; Deixo de apreciar os
antecedentes
, a fim de evitar o bis in idem. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu.
Os motivos estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que resolveu vender drogas preferindo assim arriscar sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 6 meses
. Quanto as circunstâncias nada de relevante a pontuar. As
consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, em especial o latrocínio. Sendo a traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas (a cracolândia da região do ginásio municipal só aumenta) são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 1 ano.
A
quantidade
não merece maior reprovabilidade. Já a natureza da droga (MACONHA e COCAÍNA) última droga essa que merece maior reprovabilidade, impondo a majoração em 6 meses. A
vítima
é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Assim fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e em 750 dias-multa
.

Bem se vê que os argumentos utilizados para a negativação da
maioria das vetoriais
são genéricos e inidôneos, caracterizando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal ou que nada se relacionam com a essência das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

No que se refere aos
motivos
do crime, para efeito de montante da pena, nas lições de Guilherme de Souza Nucci, é “
um plexo de situações psíquicas, que faz alguém agir criminosamente. Esse contexto psíquico é rico de elementos harmônicos, podendo representar tanto a causa do delito como a finalidade a ser atingida pelo agente”
(Individualização da Pena. 6a ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 182).

Em outras palavras: os motivos do crime constituem as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente, bem como os objetivos a serem alcançados com a prática da infração penal.

Ocorre que a justificação utilizada pelo magistrado – de que as razões que levaram o réu ao cometimento do delito “
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro
” – deve ser refutada, pois trata-se de motivo ínsito ao tipo penal infringido.

Nesse sentido a jurisprudência de nossa Corte Cidadã, verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA [...] FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSÍVEL RELATIVIZAÇÃO.
VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO [...]
Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade
[...]”
(HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] Em relação aos
motivos
e consequências do crime, a jurisprudência desta Corte entende que a gravidade abstrata do delito, assim como
a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, eis que inerentes ao crime de tráfico de drogas
[...]"
(HC 483.672/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

“[...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERSONALIDADE. MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTOS GENÉRICOS. ILEGALIDADE CARACTERIZADA [...] Na hipótese, a sanção inicial do sentenciado foi majorada com esteio na personalidade e
nos motivos do crime, especialmente considerando
a "predisposição para a prática de infrações de natureza semelhante" e
o lucro fácil, fundamentos que são inidôneos, nos termos da jurisprudência deste Sodalício
. 4. Verificando-se a inadequação da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem ser decotados os vetores da personalidade e dos motivos do crime, redimensionando-se a sanção inicial para patamar proporcional e adequado. Agravo improvido”
(AgRg no HC 362.108/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Quanto às
consequências
do crime, o embasamento utilizado pelo magistrado para negativação da vetorial – de que o delito é grave, afetando a segurança, a saúde pública e toda a sociedade, além de possuir ramificações com outros crimes e envolver Organizações Criminosas –, também se refere a elementos genéricos e inerentes ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, deve-se manter a elevação da pena em razão da diversidade das drogas apreendidas
[
maconha
e
cocaína
], nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A natureza da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal (CP), não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica do crime, tendo em vista a apreensão de cerca de 55 g de entorpecente (cocaína) [...]”
(AgRg no HC 591.508/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Desse modo, valho-me do aumento utilizado pelo magistrado sentenciante – 6 (seis) meses de reclusão –, por ser mais benéfico ao réu, ficando a reprimenda basilar fixada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho a agravante do
artigo 61, I, do Código Penal
, uma vez que o réu possuía, à época da sentença, o processo executivo de pena n. 0003983-75.2013.8.11.0064, no qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, pela prática de crime idêntico ao analisado nestes autos [tráfico de drogas], cuja condenação transitou com trânsito em julgado em 22.10.2012.

Entretanto, tenho que o aumento empregado – 1 (um) ano de reclusão – não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Em razão da presença de
uma única agravante
, a pena intermediária foi recrudescida em 1/5 (um quinto) da sanção mínima prevista para o crime.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito do silêncio legislativo, o aumento da pena em face da existência de agravantes, reclama fundamentação quando ele ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse ponto, é tranquila a jurisprudência da nossa Corte Cidadã:

“[...] Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). [...]”
(AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)

A propósito, este Sodalício já se posicionou neste mesmíssimo sentido ao decidir que “
embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração 1/6 (um sexto) pela aplicação dessa agravante é o mínimo indicado pela doutrina e jurisprudência pátrias”
(N.U 0040646-50.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Assim, havendo apenas uma circunstância agravante, dizente à reincidência do acusado, hei por bem majorar a pena, na fase intermediária, em 1/6 (um sexto); à míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena, fixo sanção definitiva em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, e pagamento de
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação à pretensão de ver estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, não assiste razão ao apelante.

Isto porque, a despeito de a pena final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério a ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, §3o, do referido diploma legal.

Nesse aspecto, a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 42, da Lei n. 11.343/2006), alinhada às particularidades do caso – reincidência na prática de crimes da Lei de Drogas –, justificam a imposição do
regime mais gravoso
,
verbis
:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] REGIME INICIAL FECHADO. JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] Regime inicial de cumprimento de pena. In casu, a [...]
natureza do entorpecente
- 26,8 g de cocaína - são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017 [...]
” (AgRg no HC 627.087/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por derradeiro, no que concerne à possibilidade de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação, falta-lhe interesse recursal.

Isso porque, antes da prolação da sentença, o juiz de piso revogou a prisão preventiva imposta ao apelante, concedendo-lhe o benefício da liberdade provisória, mediante a expedição do competente alvará de soltura (doc. digital n. 65801510).

De mais a mais, também não verifico a existência nos autos de qualquer decreto de prisão cautelar em vigência, razão pela qual, repito, neste ponto falta-lhe interesse recursal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena do réu,
SINVALDO FERREIRA DE SOUZA
, fixando-a em
6 (seis) anos e
5 (cinco) meses de reclusão
e pagamento de
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, incólume, os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021